Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013389-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.120.046/0001-68 (EMBARGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

do acórdão que deu provimento ao recurso e anulou a sentença (Id. 122371959).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, ao não analisar “
especificamente o ato considerado como coator do mandado de segurança em questão.
”.

Assevera que o termo inicial para contagem do prazo decadencial é “
a data de publicação da decisão que homologou o auto de infração no 104062, tal qual o dia 15/06/2020.
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 125179679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL — APÓS DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.692, DE 1o DE JULHO DE 2002 PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE PEDIDO ADMINISTRATIVO — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.

O
termo inicial que deve ser considerado para a contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança
será a data após decorrido o prazo de cento e vinte (120) dias que a Administração tem para manifestação de pedido administrativo, nos termos do artigo 37 da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002. Logo, n
ão configurada a decadência.

Recurso provido. Sentença anulada. (Id. 122371961).

De início, quanto a preliminar de intempestividade dos
embargos de declaração opostos
na data de
11 de abril de 2022
, é certo que a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que “
dispõe sobre a informatização do processo judicial
”, preceitua:

Art. 5o As intimações serão feitas por
meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo,
inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

[...]

Art. 9o
No processo eletrônico
, todas as citações,
intimações
e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
. [sem negrito no original]

Já, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 270.
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. [sem negrito no original]

Daí decorrente, evidente a preferência pela intimação eletrônica, porquanto está a se tratar de Processo Judicial Eletrônico – PJe.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a prevalência da intimação eletrônica sobre a feita pelo Diário da Justiça Eletrônico, que substitui “
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
” (Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, artigo 4o, § 2o), ainda que posterior ao ato da publicação.

[...] 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico
.

3. Agravo interno improvido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2024365/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicação no Diário da Justiça Eletrônico de 11 de maio de 2022).

[...] Embora este relator detenha competência para, monocraticamente, dar provimento ao agravo interno, optou-se por trazer o recurso ao colegiado, uma vez que a controvérsia suscitada ainda não se encontra jurisprudência pacificada nesta Corte Superior.

O presente agravo interno versa sobre o conflito acerca dos efeitos da intimação efetivada via Diário da Justiça Eletrônico e aquela feita via portal de intimações.

As duas formas de intimação estão previstas na Lei 11.419/06 nos seguintes termos:

Art. 4o
. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo
substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5o
. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (sem grifos no original)

A jurisprudência desta Corte Superior conta com alguns julgados, inclusive da minha relatoria, no sentido de se resolver esse conflito dando prevalência à intimação via Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que essa forma de intimação ‘
substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais’
, conforme previsto no art. 4o, § 2o, supra.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 544 DO CPC/73. LEI No 11.419/2006. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJEERJ, prevalece esta última, uma vez que nos termos da legislação citada a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 629.191/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. CIÊNCIA POR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.

PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO. LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp 760.598/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 09/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 5o DA LEI 11.416/2006.

PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.

1. Não há falar em incidência do art. 5o da Lei 11.419/2006 - intimação implícita após transcurso do prazo de 10 dias sem consulta ao portal pela parte interessada - se houve a publicação da decisão no Diária de Justiça Eletrônico, pois esta última prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 878.034/RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/09/2016)

Porém, revendo meu posicionamento anterior, entendo que deve prevalecer a intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06.

Essa previsão expressa de dispensa de publicação no DJe evidencia que a intimação eletrônica é a que deve ter prevalência.

Essa também foi a opção normativa esposada pelo novo CPC/2015, conforme se verifica nos seguintes dispositivo legais:

Art. 270
. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

..................................

Art. 272
. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
..................................

Consoante lição de DANIEL AMORIM A. NEVES, a preferência pela intimação eletrônica se deve ao fato de se tratar de uma forma comunicação ‘simples, rápida e barata’ (Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 426).

Nessa esteira, impõe-se reconsiderar a decisão ora agravada para contar o prazo recursal a partir da data da intimação eletrônica, o que torna tempestivo o recurso, como bem demonstrado nas razões do presente agravo.

Destarte, o presente agravo interno merece ser provido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial
. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 903091/RJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2017). [com negrito e itálico no original]

Logo, dúvida não há que o prazo para interposição do recurso passa a fluir a partir do registro da intimação eletrônica.

Assim, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico o embargante foi intimado do acórdão na data de
28 de março de 2022, segunda-feira
, em que o sistema registrou a ciência inequívoca.

Portanto, o prazo de cinco (5) dias, contado em dobro segundo o artigo 183 do Código de Processo Civil, para interposição dos embargos de declaração, iniciou no dia útil seguinte,
29 de março de 2022, terça-feira
, e findou-se em
11 de abril de 2022, segunda-feira
(artigo 224 do Código de Processo Civil), pelo que o recurso é tempestivo, uma vez que foi
oposto na data de 11 de abril de 2022
(Id. 124342689).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o ato acoimado de ilegal consiste na omissão da Administração em analisar a
petição incidental
apresentada, uma vez que para requerimentos de qualquer espécie a Administração tem o prazo máximo de cento e vinte (120) dias para se manifestar:

[...]
Madgarkol Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – EPP impetrou mandado de segurança contra
ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, consistente na omissão da Administração em analisar a
petição incidental
apresentada no processo administrativo no 593221/2019 na data de 17 de dezembro de 2020
.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que ‘
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
’, fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. [...]. [sem negrito no original]

Por sua vez, verifica-se que a
petição incidental
foi protocolada em 17 de dezembro de 2020 (Id. 95239620) e, o prazo de cento e vinte (120) dias para manifestação da Administração seria na data de
16 de abril de 2021
.

Daí decorrente, é este o termo inicial que deve ser considerado para a contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, consistente na ausência de análise.

Logo, o mandado de segurança foi impetrado na data de
15 de abril de 2021
, antes do início da contagem do prazo de decadência para impetração.
[...]. (Id. 122371962). [partes com e sem negrito no original]

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022